Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO NO PROTOCOLO DO SUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido para fornecimento do medicamento Inibidor de C1 esterase derivado de plasma humano (Berinert) 500 Ui.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o medicamento em análise não esteja padronizado pelo SUS, é registrado na ANVISA e se enquadra na categoria de medicamento "não incorporado", de acordo com o entendimento do STF. Preenchidos os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF assim como no Tema 106 do STJ, de rigor a determinação ao Estado do Distrito Federal de fornecimento da medicação ao autor.
4. O NATJUS manifestou-se favoravelmente à demanda, com ressalvas, apontando ser o medicamento a única opção disponível para o uso em gestantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deu parcial provimento ao apelo apenas para decotar do dispositivo da sentença o termo relacionado à periodicidade anual.
Tese de julgamento: “O fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, pode ser exigido do ente federado, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, assim como no Tema 106 do STJ.”